Tribunal: TJDFT
Processo: 0010324-04.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010324-04.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER RECORRIDO: PERKONS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DER. PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO. VALORES REFERENTES AO CÔMPUTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE ACORDO COM AS REGRAS CONTRATUAIS. LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar quais os índices de correção monetária e de juros de mora que devem ser aplicados ao valor da condenação. 2. A apelante alega que o montante correspondente aos juros de mora e à correção monetária representam obrigação autônoma, devendo ser observadas, para atualização do valor devido, as regras aplicáveis aos débitos não tributários assumidos pela autarquia local, previstas na Lei no 11.960/2009. 2.1 Sustenta que o real valor atualizado da dívida é de R$ 177.680,89 (cento e setenta e sete reais, seiscentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos). 2.2 Verbera que mesmo que se considerem corretos os cálculos efetuados pelo perito, o valor da condenação deve ser reduzido por não ter observado o montante indicado no laudo complementar final apresentado pelo perito judicial. 3. Os juros e a correção monetária são obrigações acessórias e o valor devido deve ser atualizado de acordo com os critérios estabelecidos no contrato referente ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 4. O perito judicial corretamente observou o disposto na cláusula 9.5 do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes para efetuar o cálculo de atualização do valor devido. 5. O Juízo singular fixou o valor da condenação com base nos cálculos elaborados pelo perito nomeado, sem ter observado a correção promovida pelo aludido profissional ao apresentar o laudo complementar final. 6. O valor da condenação imposta à autarquia pública deve ser reduzido para R$ 381.942,99 (trezentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos) de acordo com o laudo complementar final apresentado pelo perito judicial. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Registre-se, preliminarmente, que houve um primeiro recurso especial, admitido na origem e provido pelo STJ, com determinação de novo julgamento dos embargos de declaração. Sobreveio acórdão integrativo, cuja ementa é da seguinte lavra: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO ORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A despeito do teor das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há, no presente caso, qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. 2.1. O acórdão foi claro ao consignar que a atualização monetária deve observar os termos estabelecidos no instrumento negocial em razão da natureza acessória do crédito exigido. 2.2. Em relação aos juros de mora o ato decisório explicou que foi aplicado o índice de 1% (um por cento) ao mês de acordo com a sistemática de cálculo adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça e não de acordo com a cláusula 9.5 do contrato alusivo ao negócio jurídico celebrado entre as partes. 2.3 Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 3.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, o que caracteriza deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 405 do Código Civil e 5o da Lei 11.960/2009, asseverando que, o caso dos autos não diz respeito ao pagamento do valor principal acrescido de juros e correção monetária, mas tão-somente dos encargos acessórios, tendo em vista o pagamento do principal administrativamente. Afirma que, diante disso, os juros de mora devem observar os índices da caderneta de poupança e a data da citação como marco inicial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações referente ao processo em epígrafe sejam promovidas em nome dos advogados JEFFERSON DO CARMO BRÜCKHEIMER, OAB/PR 31.843, e MARCEL SCORSIM FRACARO, OAB/PR 41.132. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 405 do Código Civil e 5o da Lei 11.960/2009. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida feitas em nome dos advogados JEFFERSON DO CARMO BRÜCKHEIMER, OAB/PR 31.843, e MARCEL SCORSIM FRACARO, OAB/PR 41.132. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012